Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710194-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho Agravados: Edson Carlos Lopes Lazara de Oliveira Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erica Mariela Nanini Lopes Bogalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0709403-27.2021.8.07.0007. Por intermédio do despacho referido no Id. 44927163 foi determinado que a recorrente promovesse o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal. Após informações prestadas pela agravante a respeito da impossibilidade de expedição da guia referente ao preparo recursal, foi proferida decisão em que foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização do preparo (Id. 45541733). A agravante requer que este Egrégio Tribunal de Justiça promova a emissão da guia de recolhimento do preparo recursal (Id. 45963014). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido, tendo alegado, em duas ocasiões, a impossibilidade de emissão da respectiva guia de recolhimento. A regra prevista no art. 1007 do CPC enuncia que é dever do recorrente comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal no ato de interposição do recurso. No caso em análise já foram concedidas duas oportunidades para que a agravante suprisse a ausência de recolhimento do preparo recursal. O arquivo de vídeo juntado aos autos (Id. 45963015) não é suficiente para provar a impossibilidade de recolhimento do valor referente ao preparo. Note-se a esse respeito que o sistema de emissão da respectiva guia de recolhimento apontou eventual equívoco no preenchimento das informações alusivas ao processo. Convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça disponibiliza, inclusive nas salas destinadas a Ordem dos Advogados do Brasil, serviço de orientação aos advogados para a correta emissão das guias de recolhimento de custas iniciais e de preparo recursal (Portaria no 50/2013, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça). Logo, eventual dificuldade do causídico em emitir a correspondente guia de recolhimento não é motivo suficiente para a concessão de novo prazo pela terceira vez consecutiva. Diante desse cenário, o recurso deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese diz respeito ao exame da possibilidade de conhecimento de recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não cumprimento da determinação do pagamento, em dobro, do montante do preparo recursal. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1680388, 07286614120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, publicado no DJE: 15/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator